Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-33.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800062-33.2023.8.14.0067

APELANTE: PATRICK ERMERSON DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade rejeitadas. Condenação mantida. Tráfico privilegiado. Possibilidade de ANPP. Ex officio. Retorno dos autos à origem.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante decorreu da apreensão de 66 papelotes de cocaína (“oxi”), após fuga do acusado durante operação policial na cidade de Mocajuba/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar a existência de nulidade na busca pessoal, por ausência de fundada suspeita;

(ii) examinar alegada nulidade de depoimento judicial em razão de leitura da denúncia;

(iii) avaliar a suficiência de provas para absolvição;

(iv) analisar o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06;

(v) reavaliar a dosimetria da pena em razão de atenuantes desconsideradas na 2ª fase;

(vi) determinar o retorno dos autos à origem para análise de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP, diante da fuga do acusado e do contexto da apreensão, não havendo vício na busca pessoal.

4. O depoimento judicial questionado não restou contaminado pela leitura da denúncia, inexistindo prejuízo demonstrado, conforme art. 563 do CPP.

5. A condenação foi amparada em conjunto probatório robusto, com apreensão da droga e depoimentos harmônicos dos policiais.

6. A desclassificação para uso próprio é inviável, ante a quantidade, forma de acondicionamento e ausência de indícios de consumo pessoal.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo incabível a aplicação das atenuantes para aquém desse patamar, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

8. Reconhecida a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com pena inferior a 4 anos, admite-se a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público, conforme art. 28-A do CPP, avalie a viabilidade de oferecimento de ANPP, à luz do entendimento firmado pelo STF no HC nº 185.913/DF e pela Tese nº 1098 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para exame da possibilidade de propositura de ANPP pelo Ministério Público.

Tese de julgamento:"1. É válida a busca pessoal precedida de fundada suspeita, ainda que ausente mandado judicial. 2. A leitura da denúncia em audiência não implica nulidade do depoimento testemunhal sem comprovação de prejuízo concreto. 3. A apreensão de droga em quantidade fracionada, aliada ao contexto da prisão, afasta a tese de uso próprio. 4. A atenuante da confissão não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal. 5. Reconhecida a figura do tráfico privilegiado, com pena inferior a 4 anos, é cabível a remessa dos autos à origem para análise de oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 563 e 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PATRICK ERMERSON DE SOUZA SANTOS, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 20/01/2023, por volta das 12h00min, na PA 151, km 186, bairro Novo Horizonte, próximo ao Presídio, município de Mocajuba-PA, o acusado PATRICK EMERSON DE SOUZA SANTOS, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/2006). Os fatos foram devidamente descritos no Relatório de ID 87375943 - Pág. 15-16) por intermédio do qual a autoridade policial o indiciou.

Depreende-se dos autos que a Guarnição da Polícia Militar estava em “operação veicular na cidade”, quando avistaram o denunciado e após dar voz de parada, o mesmo se evadiu do local, tendo sido realizado acompanhamento até que o mesmo foi alcançado no bairro da Pranchinha. Diante da fundada suspeita, foi realizada a busca pessoal e foram encontrados 66 (sessenta e seis) papelotes de substância

entorpecente conhecida como “OXI”, conforme auto de exibição e apreensão de objeto (ID 87375942 – Pág. 3-4). (...)”

Em razões recursais (ID 24265831), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da abordagem policial, em face de busca pessoal sem fundada suspeita.

Almeja, ainda, nulidade do depoimento prestado em sede judicial, eis que maculado pela leitura da denúncia.

No mérito, requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime de uso de drogas.

E, por fim, a reforma da dosimetria da pena na 2ª fase, a fim de que seja reconhecida a atenuante de confissão, afastando o enunciado sumular nº 231 do STJ e redimensionada a pena.

Em contrarrazões (ID 24265837), o digno representante ministerial, requer o total desprovimento do recurso de apelação interposto por PATRICK ERMERSON DE SOUZA SANTOS, e a manutenção integral da sentença condenatória, que reconheceu a autoria e materialidade do crime e aplicou pena adequada aos ditames legais.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Da nulidade da busca pessoal.

A defesa pugna, pela nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, a Guarnição da Polícia Militar estava em “operação veicular na cidade”, quando avistaram o denunciado e após dar voz de parada, o mesmo se evadiu do local, tendo sido realizado acompanhamento até que o mesmo foi alcançado no bairro da Pranchinha. Diante da fundada suspeita, foi realizada a busca pessoal e foram encontrados 66 (sessenta e seis) papelotes de substância entorpecente conhecida como “OXI”, conforme auto de exibição e apreensão de objeto.

A versão defensiva, portanto, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante do fato de o apelante ter tentado se evadir do local, adentrando em uma casa abandonada e munido de uma sacola.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime, in casu, a ordem de parada que não foi obedecida pelo apelante.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a decisão da Suprema Corte de Justiça:

“As instâncias ordinárias reconheceram a presença de fundada suspeita para a abordagem policial, considerando que o recorrente estava em uma área conhecida por tráfico de drogas, apresentou comportamento suspeito ao perceber a viatura, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, além de ter dispensado um objeto posteriormente identificado como droga. Esses elementos justificam a busca pessoal conforme o art. 240, § 2º, do CPP.” (REsp n. 2.112.298/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifei)

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. Da nulidade do depoimento testemunhal prestado em sede judicial.

Almeja, ainda, nulidade do depoimento prestado em sede judicial, eis que maculado pela leitura da denúncia.

Não merece prosperar a alegação de nulidade do depoimento judicial sob o fundamento de que o depoente, ao prestar declarações em juízo, já teria tomado conhecimento do teor da denúncia.

É pacífico na jurisprudência que a leitura da denúncia antes do depoimento judicial não configura, por si só, qualquer vício de legalidade, tampouco compromete a higidez da prova colhida, especialmente quando observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Importa destacar que a formalização da acusação é ato processual público, de modo que o seu conhecimento prévio pelas partes, e mesmo pelas testemunhas ou pelo réu, não constitui irregularidade, mas, ao contrário, reforça a paridade de armas e a transparência do processo penal.

A propósito, eventual leitura da denúncia no momento da oitiva, seja pelo magistrado, seja pelo membro do Ministério Público, não vicia o depoimento quando se destina a contextualizar os fatos imputados ou delimitar o objeto da prova, desde que não implique induzimento do depoente ou direcionamento indevido do seu relato, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, segundo a diretriz do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), não se presume nulidade processual, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto à parte que a alega, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. (AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 2265279 – PR, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 21/03/2023).

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer vício na colheita do depoimento em juízo, tampouco foi demonstrado, de forma específica, em que medida a suposta leitura da denúncia comprometeu a veracidade ou a espontaneidade das declarações prestadas.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 24265706), as fotos das drogas encontradas em poder do réu (ID 24265706), o Laudo de Constatação Provisório (ID 24265706) e o Laudo nº: 2023.05.000176-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 24265800), atestando: 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, na substância granulada de coloração amarelada, descrita no item 2. 5 - CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS: A Cocaína encontra-se relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1), de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº.767 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 08/12/2022, em conformidade com a Portaria nº. 344-SVS/MS de 12/05/1998.”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvida em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A Testemunha LUIZ COSTA SANTOS JUNIOR – PM/PA, relatou que estava em ronda pela cidade de Mocajuba e, num primeiro momento, ao tentar realizar a abordagem do réu Patrick Ermerson fugiu correndo, sendo detido logo em seguida, já em um matagal. Segundo a testemunha, durante a revista pessoal fora encontrada a substância entorpecente.

A testemunha MARCOS VINICIUS PEREIRA CARDOSO – PM/PA, afirmou que estava em ronda no dia dos fatos e ao tentar realizar a abordagem, o réu fugiu para uma área de mata, onde fora capturado momentos depois. Em poder do réu foi encontrada a substância entorpecente indicada no laudo toxicológico definitivo.

O réu PATRICK EMERSON, em juízo, alegou vício em drogas. Disse ainda que a substância encontrada pertencia a terceira pessoa e que estaria apenas transportando-a e, pelo trabalho receberia certa quantidade de drogas. Afirmou que sua prisão ocorreu próximo ao presídio de Mocajuba.

Ao compulsar os depoimentos colhidos em juízo e as demais provas constantes dos autos, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para sustentar o juízo de condenação firmado pelo magistrado sentenciante no que se refere à autoria delitiva. As testemunhas ouvidas — todas integrantes da guarnição policial que realizou a abordagem e efetuou a prisão do recorrente — relataram de forma coerente e convergente os fatos que deram ensejo à autuação, não deixando margem razoável de dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime descrito na denúncia.

Restou demonstrado, de forma segura, que o acusado se encontrava na posse da substância entorpecente, circunstância que afasta a alegação de insuficiência de provas quanto à prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Ressalte-se, ademais, que os depoimentos prestados por agentes policiais gozam de presunção de veracidade, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a idoneidade da prova testemunhal produzida por policiais, atribuindo-lhe o mesmo valor das demais testemunhas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos de convicção dos autos:

“A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.” (AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Cumpre esclarecer que o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 possui natureza de tipo penal de conteúdo múltiplo ou de ação múltipla, de forma que a prática de qualquer uma das condutas descritas em seus verbos nucleares, tais como "importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "vender", "oferecer", "fornecer", entre outras, é suficiente, por si só, para a configuração do crime de tráfico de drogas.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, demonstrada a prática de uma das condutas descritas no dispositivo, não subsiste a alegação de ausência de prova quanto à subsunção típica, bastando a comprovação da materialidade e da autoria em relação a um dos núcleos verbais para que se reconheça a ocorrência do delito.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime de uso de drogas.

Almeja a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 tipifica como infração penal a conduta de quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo substância entorpecente para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a distinção entre a figura típica do usuário e a do traficante, o § 2º do referido artigo estabelece critérios objetivos e subjetivos a serem considerados pelo magistrado, dispondo que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à: (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, bem como (iv) à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos não autorizam a desclassificação da conduta imputada ao acusado para a infração penal prevista no art. 28 supracitado.

Com efeito, conforme se extrai do Laudo de Constatação Provisório (ID 24265706) e do Laudo Definitivo de Perícia de Análise de Droga de Abuso n.º 2023.05.000176-QUI (ID 24265800), foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, já fracionada e embalada em porções individualizadas, prontas para a comercialização.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que a substância não se destinava ao consumo próprio, mas sim ao tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a configuração da figura do usuário, conforme os critérios legais de aferição da destinação da droga.

Vejamos:

“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de 66 (sessenta e seis) embalagens pequenas, confeccionadas com plástico verde, amarradas com linha branca, todas acondicionando substância granulada de coloração amarelada, pesando no total 15,4 g (quinze gramas e quatro decigramas). (...) 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, na substância granulada de coloração amarelada, descrita no item 2. 5 - CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS: A Cocaína encontra-se relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1), de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº.767 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 08/12/2022, em conformidade com a Portaria nº. 344-SVS/MS de 12/05/1998.”. (...)”.

O STJ já firmou entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)" destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares, afirmaram, em juízo, que em operação veicular avistaram o apelante, momento em que deram voz de parada e o réu se evadiu do local, sendo alcançado posteriormente e encontrado em seu poder aos 66 (sessenta e seis) papelotes de drogas.

Outrossim, não foram encontrados junto ao acusado quaisquer objetos comumente associados ao consumo pessoal de entorpecentes, como cachimbos, piteiras, seringas ou outros instrumentos correlatos. Igualmente, o apelante não apresentou qualquer prova concreta de que seja dependente químico, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que seria mero usuário de drogas.

Dessa forma, à luz da quantidade significativa da substância apreendida, da forma de acondicionamento, fracionada em porções individualizadas e prontas para a venda, do contexto fático da apreensão e da ausência de elementos probatórios que demonstrem tratar-se de usuário, afasto a possibilidade de desclassificação para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

2.3. Da reforma da dosimetria da pena.

Suplica a defesa, pela reforma da dosimetria da pena na 2ª fase, a fim de que seja reconhecida a atenuante de confissão, afastando o enunciado sumular nº 231 do STJ e redimensionada a pena.

Não merece guarida a defesa.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, contudo, não aplicou a redução abaixo do mínimo legal na segunda fase, em razão da proibição expressa do ordenamento jurídico (Súmula nº 231 do STJ), conforme se extrai do trecho da sentença:

“(...). Circunstâncias agravantes e atenuantes Muito embora o acusado tenha confessado a prática do crime na audiência de instrução e julgamento e, quando do cometimento da infração penal contasse com menos de 21 anos de idade, deixo de aplicar as atenuantes referidas, na medida em que a pena-base foi fixada em seu patamar mínimo. Trata-se de observância, in casu, do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Súmula 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (...)”.

O Superior Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, tendo agido corretamente o magistrado sentenciante.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Do oferecimento, ex officio, do acordo de não persecução penal – ANPP.

No plano da admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece, com respaldo normativo e teleológico, que a norma introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, ao inserir o art. 28-A no Código de Processo Penal, possui natureza híbrida, combinando aspectos materiais e procedimentais, o que justifica sua incidência imediata, inclusive sobre processos em tramitação. Tal compreensão restou assentada no julgamento do HC n.º 185.913/DF, em que se reconheceu expressamente a possibilidade de celebração do ANPP mesmo nos casos em que o feito já se encontrava em curso quando da entrada em vigor da referida legislação, independentemente da existência de confissão anterior, desde que o requerimento tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/09/2024).

Consolidou-se, assim, a Tese nº 1098 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos processos penais em curso na data de 18 de setembro de 2024, ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se vislumbre a possibilidade abstrata de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas este não tenha sido ofertado pelo Ministério Público nem haja justificativa idônea para sua não propositura, incumbirá ao órgão ministerial, de ofício, por provocação da defesa ou do juízo, pronunciar-se de forma fundamentada, na primeira oportunidade em que atuar nos autos, quanto à viabilidade do ajuste no caso concreto.

No caso em exame, o acusado foi formalmente denunciada no ano de 2024 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sob a égide, portanto, da nova disciplina legal que regula os mecanismos despenalizadores.

No curso da instrução, sobreveio sentença penal condenatória que, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), fixou a sanção privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, conforme se depreende da sentença condenatória.

A modificação do enquadramento jurídico da conduta, operada na fase de julgamento, é elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios legais de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença afasta, ao menos em tese, a vedação prevista no art. 28-A, § 2º, inciso I, do CPP, que obsta a proposta nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como nos casos de reincidência ou de circunstâncias que desaconselhem a medida, requisitos estes cuja ausência deve ser verificada de forma concreta pelo titular da ação penal.

No plano doutrinário e jurisprudencial, tem-se admitido que, uma vez reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição que descaracteriza o tráfico como modalidade equiparada a crime hediondo, o réu passa a se enquadrar no espectro de beneficiários potenciais da política consensual, mormente quando a pena cominada revela-se inferior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

É sob essa premissa que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes recentes, consolidou entendimento no sentido de que a posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda em patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo, nos moldes do art. 28-A do CPP. Colaciono:

“O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais.” (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse contexto, o prosseguimento da execução penal, enquanto pendente a apreciação da possibilidade de aplicação da via despenalizadora, revela-se incompatível com os postulados do devido processo legal substancial, da proporcionalidade e da função ressignificadora da pena, exigindo, por conseguinte, a suspensão dos efeitos executórios da condenação até que se esgote a análise pelo órgão ministerial.

Esse entendimento encontra acolhida também neste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que a condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa; e (iii) avaliar a viabilidade de retorno dos autos à origem para exame de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou que a substância encontrada com a apelante tratava-se de maconha.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que flagraram a recorrente.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade dos testemunhos policiais como prova idônea, desde que colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a apreensão de instrumentos típicos do tráfico para configuração do crime.

6. A pena de multa já foi aplicada no patamar mínimo legal, com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tornando-se incabível nova redução.

7. A recorrente foi denunciada na vigência da Lei n. 13.964/2019, e, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a pena imposta ficou inferior a 4 anos, viabilizando a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A palavra de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que não haja instrumentos típicos do comércio ilícito. 3. É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.626.544/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; TJMG, ApCrim nº 0009237-88.2021.8.13.0647, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MAJORAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR E OFERTA DE ANPP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DA MINORANTE READEQUADA. PENA-BASE FIXADA, DE OFÍCIO, NO MÍNIMO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público e pela defesa de Danilo Freitas Magno contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo.

2. O Ministério Público requereu o aumento das penas privativa de liberdade e de multa. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por ausência de provas, a readequação da fração do tráfico privilegiado para o patamar máximo (2/3) e o retorno dos autos à origem para análise da viabilidade de oferecimento de ANPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Devem ser analisadas: i) se há fundamento legal para majoração da pena; ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; iii) se a fração da minorante foi adequadamente fundamentada; iv) se a pena-base comporta redução de ofício; e v) se, diante da desclassificação da imputação na sentença para o tipo privilegiado, é possível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Parquet quanto ao ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nos autos elementos que justifiquem o aumento da pena, razão pela qual é incabível a pretensão recursal ministerial de majoração das reprimendas.

5. Inviável o pedido de absolvição por ausência de laudo definitivo, pois o laudo de constatação provisório foi assinado por perita oficial e apresentou grau de certeza técnica suficiente para comprovar a materialidade do crime, conforme precedentes do STJ.

6. A absolvição postulada pela defesa não merece acolhimento, pois a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pelas demais provas colhidas durante a instrução, incluindo o laudo de constatação provisório elaborado por perita oficial.

7. O pedido de readequação da fração da minorante do tráfico privilegiado comporta acolhimento, uma vez que a fração de 1/2 foi aplicada sem fundamentação idônea, devendo ser adotada a fração máxima de 2/3, por inexistirem elementos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga, desconsiderando a reduzida quantidade apreendida (14,9g de cocaína), sendo cabível a readequação, de ofício, para o patamar mínimo, conforme precedentes do STJ.

9. Diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado e da nova pena também fixada em patamar inferior a 4 anos, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público improvido. Recurso da defesa parcialmente provido para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado, redimensionar a pena, aplicar de ofício a pena-base no mínimo legal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao ANPP.

11. Tese de julgamento: “É incabível o aumento da pena quando ausentes elementos concretos para sua exasperação. A fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada em seu grau máximo na ausência de fundamentação idônea. Reconhecida a desclassificação para tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível o retorno dos autos à origem para viabilizar a análise de proposta de acordo de não persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º;

Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 800.573/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no HC 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2025, DJe 08/04/2025;

STJ, AgRg no REsp 2.086.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 11/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009867-37.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Impõe-se, portanto, a remessa dos autos à instância primeva para viabilizar o regular exercício da atividade negocial penal, nos moldes delineados pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão da condenação até ulterior deliberação.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba/PA, contudo, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 05 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026